Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-55.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. Havendo provas da realização de benfeitorias em imóvel de titularidade exclusiva do companheiro, impõe-se a sua partilha, por força do inciso IV do art. 1.660 do Código Civil.
2. Conheceu-se parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se lhe parcial provimento.